Tribunal: TJMT
Processo: 1013948-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013948-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 835.682.201-72 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
– PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais, pode ser suficiente para a obtenção do benefício da gratuidade da justiça. Todavia, cabe ao Magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Não demonstrada a hipossuficiência alegada pelo postulante, imperioso se mostra o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013948-43.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GERSON RODRIGUES SOARES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GERSON RODRIGUES SOARES
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, de indeferimento da gratuidade da justiça e determinação de intimação do autor para, no prazo de até 15 dias, recolha as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art.290, do CPC.

O agravante narra que requereu a justiça gratuita na inicial em tópico devidamente fundamentado e o Magistrado determinou a emenda da inicial para juntada dos contratos que ser quer o alongamento e a juntada da última declaração de imposto de renda e juntou os contratos e as informações sobre a justiça gratuita.

Alega que demonstrou, apesar de não declarar imposto de renda, que aufere de renda líquida e não tributável, após a exclusão dos gastos anuais com a propriedade rural, em menos de 03 salários-mínimos e não há nos autos qualquer elemento que infirme isso; aduz que as custas processuais ficariam em R$ 13.411,03 (cento e treze mil, quatrocentos e onze reais e três centavos); aduz que é pequeno produtor em regime de economia familiar e que, por óbvio, não possui renda mensal vez que depende de ciclos de colheita e produção, o que inviabiliza o parcelamento das custas processuais.

Comenta que o Magistrado negou a justiça gratuita e levou em conta apenas o valor depositado em juízo, sendo que o produtor tinha apenas R$ 90.000,00 (noventa mil reais) disponível e atinente ao resultado de sua última safra – valor este reservado para pagamento dos empréstimos bancários e que não pode, portanto, ser considerado como renda.

Indica que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na possibilidade de extinção da ação. Ao final, pugnou pela concessão da tutela provisória recursal, a fim de (i) conceder provisoriamente a justiça gratuita ao agravante até o julgamento de mérito do agravo de instrumento; ou subsidiariamente, determinar, provisoriamente, o seu recolhimento ao final pelo vencido, comunicando-se ao juízo de primeiro grau para que realize a análise do pedido liminar realizado na origem. No mérito, requer a confirmação ou deferimento da tutela de urgência recursal nos termos anterior e o deferimento do agravo do instrumento no seu mérito.

A liminar recursal foi indeferida.

Decorreu o prazo sem contrarrazões pelo agravado.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Lei no 1.060/50, ao instituir o benefício da isenção do pagamento das custas, taxas e demais despesas declinadas no artigo 3o, não exige prova de miserabilidade, sob pena de ocasionar óbice ao acesso à justiça.

Estabelece que
“a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
”
(artigo 4°, Lei no 1.060/50).

O § 1o do artigo 4°, por sua vez, diz que
“presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta Lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”
.

Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme reza o artigo 4° da Lei no 1.060/50, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Todavia, a regra disposta no artigo 4o da Lei no 1.060/50 não é absoluta. Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.

Pois bem.
O agravante alega que não reúne condições para arcar com as custas e despesas processuais sem privar do seu sustento e de sua família.

Todavia, com a petição inicial juntou apenas a declaração de hipossuficiência, de modo que o Magistrado determinou a juntada das
três últimas declarações de imposto de renda ou outro documento atualizado
que efetivamente seja hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da Gratuidade da Justiça, sob pena de indeferimento do pedido, ou recolher as custas e taxas judiciais.

O agravante juntou Contratos (Cédulas Rurais Pignoratícias) e comprovante de depósito judicial de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido.

Concluso o presente recurso, registrei que na decisão agravada o Magistrado consignou que o agravante
tem advogado constituído, é qualificado na inicial como produtor rural, e ao ser oportunizada a comprovação da hipossuficiência financeira com as 03 últimas declarações de imposto de renda, limitou-se a afirmar que possui inúmeras dívidas anotadas no SPC/SERASA.

Registrou que os excessos de apontamentos negativos em nome do autor não constituem meios efetivos de comprovar a falta de condições econômicas e não é capaz de demonstrar tanto a insuficiência de recursos, quanto a qualidade de devedor contumaz
.

Assim, nos termos do artigo 99, §2o do CPC, determinei a intimação do agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, mediante a apresentação das 03 últimas declarações de imposto de renda, extratos bancários recentes e outros documentos pertinentes à sua pretensão, mas permaneceu inerte.

Nesse passo, os contratos apresentados e as negativações em seu nome não bastam para demonstrar a alegada hipossuficiência. Ademais, embora sustente que possui valor reservado para pagamento dos empréstimos bancários, inegável que os valores do negócio jurídico e o depósito em juízo (R$ 90.000,00), evidenciam a condição econômica/financeira do agravante, por conseguinte, sua possibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais.

Assim, inicialmente, comungo do entendimento do MM. Juiz da causa, visto que não há indícios relevantes que apontem para a alegada hipossuficiência do agravante. Até o momento, há evidências de que possui condições de realizar o pagamento das custas e despesas judiciais.

No contexto dos autos, existem indícios que apontam, a princípio, para a presunção de que o agravante reúne condições no momento de arcar com os honorários, custas e despesas processuais.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADO
– DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2o, CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. Quando o magistrado determina o recolhimento da diferença das custas processuais, a parte deve cumprir o quanto determinado no prazo estabelecido, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito
” (Ap 55584/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, publicado no DJE 27/06/2017) (destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA -
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA
– PESSOA JURÍDICA –
MISERABILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A exigência de prequestionamento para interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.
2.Não comprovado o estado de miserabilidade, imperioso se faz o indeferimento da gratuidade da justiça.
3.Demonstrada nos autos que os Requeridos se comprometeu a repassar os recursos para a liquidação da nota fiscal do veículo, porém o fazendo de forma equivocada, gerando prejuízo ao Autor, deverão responderem de forma solidária pelo pagamento dos danos sofridos decorrente de sua ação ou omissão. 4.Não pode se eximir da responsabilidade solidária a instituição financeira se existem o dano e o nexo de causalidade
” (Ap 136024/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, publicado no DJE 29/03/2017) (destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA

- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - LEI 1.060, ARTIGO 5o LXXIV, CF. - DECISÃO ESCORREITA E MANTIDA
- Recurso conhecido e desprovido.
1. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade da justiça. Não demonstrando nos autos, égide da presunção 'juris tantum', que o pagamento dos emolumentos devidos ocasionará prejuízo do sustento da parte ou de sua família, analisando cada caso concreto nos seus múltiplos e variados aspectos, correta está a decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, indefere a pretensão da gratuidade da justiça.
2.Revogando o efeito ativo anteriormente concedido, tem o agravante o prazo fixado pelo juiz para cumprimento daquela obrigação em todos os seus termos, sob pena das cominações legais consignadas na decisão agravada”
(AI 97638/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/02/2017, publicado no DJE 17/02/2017) (destaquei).

Convém destacar que o indeferimento da concessão não possui caráter definitivo e o benefício pode ser concedido a qualquer tempo, desde que comprovado que a parte não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas do processo.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022